Tribunal: TJDFT
Processo: 0735658-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0735658-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ANDERSON LOUSAN DO NASCIMENTO POUBEL DESPACHO Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 § 4o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator